Tribunal: TJSP
Processo: 2080222-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO – Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas

Ementa:
EXECUÇÃO – Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833, § 2o), por ser constituído por verba de natureza salarial, o que compreende vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal - Quanto à possibilidade de penhora de valores recebidos pelo executado com natureza salarial, a teor do art. 833, IV, do CPC/2015, adota-se a orientação de que valores recebidos a esse título, periodicamente, não utilizados com despesas necessárias para o próprio sustento do devedor ou de sua família, com o recebimento da prestação do período subsequente, perdem a natureza de crédito alimentar impenhorável, passando a de simples "dinheiro", passível de penhora (art. 835, I, CPC/2015) - Conforme a mais recente orientação do Eg. STJ, que se passa a adotar, além da exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios, a penhora de valores recebidos pelo executado com natureza remuneratória pode ser deferida quando houver possibilidade de fixação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, com base na regra geral do art. 833, IV, do CPC - É ônus do executado a comprovação da impenhorabilidade de valores por ele percebidos, relativos a "vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", nos termos do art. 833, IV, CPC - Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, para valores de até 40 salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo contas-poupança vinculadas a conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, ressalvada a possibilidade de penhora quando verificado abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto, nos termos da orientação atual do Eg. STJ – Comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos dos arts. 833, IX e X, CPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravada - Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso.
Recurso desprovido.